Tribunal: STF
Processo: HC 70828
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE QUE O PACIENTE FOI SUBMETIDO
A EXAME DE INSANIDADE MENTAL, NÃO HAVENDO OS PERITOS, ENTRETANTO,
RESPONDIDO AOS QUESITOS FORMULADOS PELA DEFESA. APÓS EXAMES, TESTES,
ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, O LAUDO AFIRMA QUE O PACIENTE
"NÃO APRESENTA DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO E
POSSUIA PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DO FATO".
O ACÓRDÃO ANOTOU QUE " AS QUESTÕES DA DEFESA RESTARAM ABSORVIDAS POR
AQUELAS APRESENTADAS PELO JULGADOR", EM NUMERO DE DEZENOVE QUESITOS.
LAUDO MINUCIOSO. NÃO INDICOU, NO HABEAS CORPUS, O IMPETRANTE OS
QUESITOS QUE ALEGA NÃO RESPONDIDOS. A SÓ REFERENCIA A NÃO-RESPOSTA
VEM CONTRADITADA, COM VANTAGEM, NO ACÓRDÃO, DIANTE DO LAUDO
ABRANGENTE DOS PERITOS. NAS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO HOUVE QUALQUER
IMPUGNAÇÃO DA DEFESA, QUANTO A ESSE PONTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.